Tribunal: TJDFT
Processo: 0717103-66.2021.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPOSIÇÃO ATIVA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. NATUREZA JURÍDICA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PESSOA FÍSICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. PRETENSÃO INJUNTIVA. APARELHAMENTO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ACOMPANHADO DE DEMONSTRATIVO DO IMPORTE MUTUADO E DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO INADIMPLIDO E SUA EVOLUÇÃO. INSTRUMENTOS APTOS A APARELHAREM A PRETENSÃO DE COBRANÇA SOB A FORMA DE PRETENSÃO INJUNTIVA. AFIRMAÇÃO. EMBARGOS. ÔNUS DE DESQUALIFICAR O TÍTULO OU EVIDENCIAR EVENTUAL EXCESSO. ENCARGO RESERVADO AO EMBARGANTE (CPC, ARTS. 373, II, E 702, §3o). REVISÃO DE CLÁUSULAS FINANCEIRAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. PERCENTUAL CONSOANTE O PRATICADO NO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PACTUAÇÃO. LEGALIDADE. INFIRMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INFIRMAÇÃO DO TÍTULO E DO DÉBITO. EMBARGOS. REJEIÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINARES. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO (ART. 702, § 4o, e 1.012, § 1o, V, CPC). AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM PRELIMINAR NO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. INFIRMAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE E QUALIFICADA COMO TÍTULO INJUNTIVO. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. O princípio da dialeticidade, encontrando ressonância legal, estabelece como condição objetiva para o conhecimento do recurso a necessidade de estar aparelhado por argumentação tecnicamente alinhavada que, dialogando com o julgado recorrido, encarta fundamentos destinados a infirmá-lo, buscando desqualificar as premissas que o nortearam, tornando imperativo o conhecimento do recurso assim formulado, encerrando o acolhimento, ou rejeição, das teses defendidas matéria vinculada exclusivamente ao mérito.
3. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido, notadamente quando o apelo já está ordinariamente municiado do efeito almejado.
4. O contrato de abertura de crédito acompanhado de demonstrativo dos importes disponibilizados a pedido do mutuário e de memória de cálculo demonstrativa do créditos liberados e da evolução do débito inadimplido, devidamente incrementado dos acessórios moratórios provenientes da inadimplência, encerra instrumento apto a aparelhar a perseguição do débito consolidado em sede injuntiva, e, a seu turno, alinhavando a inicial, com base no lastro material, argumentação apta a conduzir ao desenlace almejado, não padece de inaptidão técnica nem de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
5. Conquanto resguardado ao réu aviar embargos monitórios visando desconstituir a obrigação demandada ou modulá-la de conformidade com sua apreensão, sendo-lhe assegurado veicular todas as matérias passíveis de formulação como defesa no procedimento comum, aventando excesso de cobrança, atrai para si o ônus de, a par de evidenciá-lo, declarar o valor que entende devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, determinando que, ignorando esses encargos, o excesso que denunciara não merece sequer ser conhecido (CPC, arts. 373, II, e 702, §§ 2o e 3o).
6. Caracterizando-se a cooperativa de crédito como instituição financeira e fornecedora de crédito e os associados aos quais fomenta crédito como consumidores, a relação entre eles estabelecida ao firmarem contratos de crédito, ante os contornos que lhe são conferidos pela natureza ostentada pela cooperativa e diante do próprio objeto dos ajustes, consubstancia nítida relação de consumo, ensejando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
7. A capitalização mensal de juros, derivando do expressamente avençado, está revestida de lastro e se afigura legítima, sendo passível de incidir nas operações creditícias derivadas dos concertados por instituição financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional a partir do dia 31 de março de 2000, quando entrara a viger a Medida Provisória atualmente identificada com o no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001.
8. A capitalização de juros está impregnada na gênese das operações bancárias, haja vista que os recursos imobilizados em aplicações financeiras rendem juros mensais ou diários, conforme o caso, e as instituições financeiras tomadoras das aplicações, ao remunerá-los, não destacam juros de forma simples, computando-os de forma sistemática e progressiva, incidindo-os sobre a integralidade do montante aplicado, e não apenas sobre o principal original, ensejando que, se suportam juros compostos ao remunerarem as aplicações que lhe são confiadas, também estão legitimadas a exigir juros compostos ao fomentar empréstimos.
9. A apreensão de que o contrato e as faturas emitidas com base no contratado contemplam taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para ensejar a apreensão de que os juros remuneratórios são contados de forma capitalizada, afigurando-se essa inferência, a seu turno, suficiente para esclarecer o consumidor que utiliza do crédito colocado à sua disposição na prática, tornando dispensável a expressa consignação, em cláusula específica, de que os acessórios serão computados de forma capitalizada, como pressuposto para o reconhecimento da subsistência de previsão contratual, legitimando-a.
10. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente impostos ao recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
11. Apelo conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Unânime.